Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 630 DO STJ. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE TEMPLO RELIGIOSO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas dos autos foram claras e seguras o suficiente para sustentar o decreto condenatório inaugurado na sentença. As ações do apelante foram monitoradas pelos policiais, ficando demonstrado que ele agia de modo a aliciar usuários e encaminhá-los à residência das adolescentes que finalizam a venda dos entorpecentes.
2. Comprovada a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes encontrados com o réu, inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).
3. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, consubstanciado na Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. As causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e VI da Lei 11.343/06 são de natureza objetiva, sendo desnecessária a demonstração de que a venda da droga era dirigida aos fiéis frequentastes da igreja evangélica ou que o réu se aproveitava de grande circulação de pessoas para realizar a difusão dos entorpecentes. A prova de que havia uma igreja na localidade onde ocorreram os fatos narrados pela denúncia é suficiente para fazer incidir a referida causa de aumento de pena.
5. Do mesmo modo, as provas dos autos foram claras, ficando evidenciada a participação de adolescentes na prática do crime de tráfico de drogas apurado nos presentes autos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.